Tribunal: STF
Processo: HC 256217
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Thiago Henrique Rossetto Vidal e outra em favor de Giovani Barbosa Torciano contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 977.615/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INSURGÊNCIA CONTRA A CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM. REGIME INICIAL AGRAVADO E INDEFERIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INSUFICIÊNCIA DA MEDIDA. POSSIBILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE”. (eDOC 20)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi definitivamente condenado pela prática do crime do art. 155, § 4º, III e IV, c/c 71 do Código Penal (por duas vezes) à pena de 3 anos, 2 meses e 3 dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.



    O relator no STJ concedeu parcialmente a ordem, para decotar circunstância negativa de um dos dois fatos delituosos, reduzindo assim a pena para 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão. (eDOC 18)



    Os impetrantes afirmam que o regime de cumprimento deveria ser o aberto, segundo a quantidade de pena, não havendo fundamentação idônea para sua exacerbação.



    Sustentam que o “fundamento utilizado pela magistrada da 1ª Vara Criminal de Bauru/SP e chancelado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo para fixação do regime mais gravoso (semiaberto) é o mesmo fundamento inidôneo do qual se balizou para exasperar a pena-base do Paciente, qual seja, o fato da res furtiva não ter sido restituída à vítima”. (p. 12)



    Alegam também que “os fundamentos utilizados (...) para não substituir a pena corpórea por penas restritivas de direito mostram-se inidôneas, pois a questão atinente ao uso de chaves falsas é questão inerente à própria qualificadora do furto qualificado pelo qual o réu foi condenado”. (p. 16)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que a pena corporal seja cumprida no regime aberto e substituída por restritivas de direito.



    O feito foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao HC 204.297, em que se pleiteava a libertação do paciente no mesmo processo.



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “Ademais, ainda que assim não o fosse (habeas corpus substitutivo de revisão criminal), porque não foi demonstrado constrangimento ilegal apto a subsidiar concessão de ordem de ofício. Confira-se:



    a) o regime semiaberto foi fixado em razão da gravidade concreta do delito: tendo em conta o elevado valor das ‘rei furtivae’ visadas, uma das quais não recuperada; e



    b) o indeferimento da substituição da pena por alternativas, considerando que as circunstâncias indicam que a substituição não seria suficiente: uma vez que se cuida de caso de contumácia em crimes patrimoniais, caracterizada pela continuidade delitiva”. (eDOC 19, p. 2)



    Percebe-se que o fator considerado pelo STJ como circunstância judicial negativa não foi a falta de restituição dos bens subtraídos, mas sim o seu elevado valor.



    Todavia, a sentença condenatória considerou como circunstância judicial negativa uma das duas qualificadoras do crime de furto para o fato 1 - emprego de chave falsa e concurso de pessoas - como se vê do trecho pertinente:



    “Por fim, uma das duas qualificadoras deve ser utilizada como ‘circunstâncias’ que denotam a forma do cometimento do crime, forte no princípio da individualização da pena”. (eDOC 13, p. 159)



    Tal escorreito proceder é aceito pela jurisprudência desta Corte, e sobre esta base se justifica a fixação de regime penal mais gravoso, como se vê do ilustrativo aresto:



    “Direito Penal. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Criminal. Furto qualificado. valoração de uma das qualificadoras na dosagem da pena-base. Possibilidade. Concurso de agentes e rompimento de obstáculos. Pena-base fixada acima do mínimo legal. Circunstância judicial negativa. Regime de cumprimento de pena mais gravoso. Semiaberto. Legalidade. Demonstração de repercussão geral. Fundamentação deficiente. Argumentação genérica.Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 279/STF. Impossibilidade de reexame de legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.538.476 AgR, rel. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2025)



    A substituição da pena corporal foi por esses termos denegada:



    “As reconhecidas circunstâncias em que o delito foi cometido, ou seja, com a presença de duas pessoas, emprego de chaves falsas, além do fato do acusado ter sido surpreendido na casa do receptador, onde a motocicleta apreendida já estava, inclusive, desmontada, denotam que a substituição da privativa por restritivas de direitos seria insuficiente, nos termos do art. 44, III do Código Penal”. (eDOC 13, p. 162)



    Frise-se que a ação penal versou o furto de dois veículos automotores praticados pelo impetrante, que mostrava habilidade na utilização de “chaves mixas” (eDOC 13, p. 156). Tais indícios de habitualidade no ilícito efetivamente não recomendam a substituição da pena, como já reconhecido por esta Corte no HC 181.367-AgR-segundo, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31.8.2020, HC 175.433-AgR, rel.



Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.10.2019; e HC 211.682 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.3.2022, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO, NAS FORMAS CONSUMADA E TENTADA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS”.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente